Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013140-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), RUBENS DOS REIS PAES - CPF: 175.801.701-59 (APELADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – VIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO OU DE RECONVENÇÃO -

SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS (“CESTA DE SERVIÇOS” E DEMAIS DESPESAS) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE TAIS SERVIÇOS – AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO REsp 1578553/SP

- INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, visando extirpar abusividades e/ou ilegalidades perpetradas no contrato, relativizando o “pacta sunt servanda”, mostrou-se possível insurgir-se acerca de tais questões, em ação de busca e apreensão, por simples contestação ou por reconvenção, a fim de garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor.

No tocante à contratação de Seguro Prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra.
Precedente
: “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”.

(N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade, de modo que aplica-se o entendimento de abusividade conforme julgado de recurso em caráter de repetitivo – REsp 1578553/SP, mostrando-se pertinente a restituição do indébito na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Numeração Única: 1013140-51.2018.8.11.0041), intentada pelo ora Apelante em desfavor de
RUBENS DOS REIS PAES
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão e, no tocante aos pedidos do Requerido/Apelado, em contestação, em sede de revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 319659704,

MANTEVE a contratação da tarifa de cadastro e da tarifa de registro e DECLAROU NULA a cobrança da tarifa “cesta de serviços” e também da cobrança de seguro, determinando-se a restituição na forma simples, mantendo-se as demais cláusulas contratuais.

A sentença, considerando a sucumbência recíproca,
FIXOU
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, suspendendo, todavia, em relação ao requerente a obrigação, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante aduz que “(...)
As partes celebraram uma operação de financiamento bancário lastreada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário, regulamentada pela Lei n.º 10.931/04 (...)”; que “(...) Em garantia das obrigações assumidas a(o) ré(u) transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber: Automóvel, marca Toyota, modelo COROLLA XEI20FLEX, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor BRANCA, chassi 9BRBD3HE5J0347736, Renavam: 1115575837, placas QBU5292”; que “(...) Considerando a inadimplência e a constituição da mora após o recebimento positivo da Notificação Extrajudicial, o credor fiduciário exerceu o direito de ação e ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de veículo para a apreensão do veículo, o qual tramita perante o MM Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob o número em epígrafe”. (ID. Num. 60300504 - Pág. 3)

Assevera que o bem foi apreendido por Oficial de Justiça, destacando que o réu não efetuou o pagamento da integralidade da dívida; todavia, contestou a ação, o que é admitido somente acerca da alegação do pagamento do débito vencido ou o cumprimento das obrigações, limitação esta que não viola o princípio da ampla defesa e do contraditório; no entanto, mostra-se inócua a discussão acerca das cláusulas contratuais, se abusiva ou não, eis que ação revisional não descaracteriza a mora, especialmente quando não há depósito do valor entendido como controverso.

Defende que os pedidos revisionais deverão ser intentados por ação autônoma ou por reconvenção, o que inexistiu nos autos, de modo que é imperioso o não conhecimento de questões revisionais.

Sustenta a legalidade da cobrança das despesas e cesta de serviços, conforme contratados; e que a discriminação desses acessórios e serviços se encontra no “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, já anexo ao processo, referindo-se ao valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais).

Argumenta acerca da validade do seguro de proteção prestamista, e que não houve comprovação de que o Apelado tenha sido compelido a contratar tal seguro, usufruído por toda a vigência do contrato (firmado em março/2017)

Pede a reforma da condenação em honorários, ante a ausência de sucumbência da Toyota ou aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Prequestiona “(...) O art. 3º, §2º do Decreto -lei 911/69 define os limites do exercício do direito de defesa em ação de busca e apreensão, sendo que o art. 343 do CPC traz as regras para a apresentação Reconvenção, e o disposto no 330, §§2º e 3º os requisitos para pretender a revisão de contrato, cujo descumprimento configura o indeferimento (não conhecimento).” (ID. Num 60300504 - Pág. 24)

Requer o provimento do recurso para não conhecer das questões revisionais e declarar a legalidade das tarifas bancárias denominadas “despesas”, “cesta de serviços” e “seguro”, bem como que o Apelado seja condenado ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Numeração Única: 1013140-51.2018.8.11.0041), intentada pelo ora Apelante em desfavor de
RUBENS DOS REIS PAES
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão e, no tocante aos pedidos do Requerido/Apelado, em contestação, em sede de revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 319659704,

MANTEVE a contratação da tarifa de cadastro e da tarifa de registro e DECLAROU NULA a cobrança da tarifa “cesta de serviços” e também da cobrança de seguro, determinando-se a restituição na forma simples, mantendo-se as demais cláusulas contratuais.
A sentença, ainda, considerando a sucumbência recíproca,
FIXOU
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, suspendendo, todavia, em relação ao requerente a obrigação, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Da aplicação do CDC ao caso.

Ab initio
, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda

não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1º, CDC – RECURSO DESPROVIDO.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário,

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora:

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (negritei).

Dentro da ótica da legislação consumerista, impõe-se a análise dos seguintes pontos neste recurso:

- viabilidade ou não da discussão acerca da revisão das cláusulas contratuais em sede de contrarrazões em ação de busca e apreensão de veículos;

- Legalidade ou não de cobrança das tarifas contratuais concernentes a
despesas e cesta de serviços, conforme contratados; e que a discriminação desses acessórios e serviços se encontra no “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, já anexo ao processo, referindo-se ao valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais). E também acerca da validade do seguro prestamista.

Pois bem.

Posiciono-me no sentido de que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, admite-se, nas ações de busca e apreensão a análise acerca das exorbitâncias e/ou ilegalidades eventualmente praticadas, tanto por meio de contestação quanto por reconvenção.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRETENSÃO À INTEGRAL REFORMA DO DECISUM - TESES RECURSAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/69 admite-se a ampla defesa do devedor, por contestação ou reconvenção, inclusive para pleitear a revisão do contrato e a devolução de quantias pagas a maior. A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que os juros remuneratórios das instituições financeiras não estão sujeitos aos limites da Lei de Usura e devem ser considerados abusivos somente se discrepantes da taxa de mercado. Desde o advento da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, o Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal dos juros nos contratos de crédito direto ao consumidor, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso concreto. Os tribunais pátrios não têm admitido a cobrança das tarifas (i) de abertura de crédito e (ii) de emissão do boleto bancário, por considerá-las contrárias às normas consumeristas. Constatadas cobranças indevidas, segue-se que é possível a repetição do indébito, na forma simples, e a compensação de valores. (N.U 0018869-82.2010.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2010, Publicado no DJE 08/06/2010)

No tocante às cobranças, conforme estipulado contratualmente, especificamente quanto às
despesas e cesta de serviços
, dos quais se alega que estão discriminados no
“ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”
, já anexo ao processo, referindo-se ao valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais). E também acerca da validade do
seguro prestamista,
passo à análise.

- TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E DE DESPESAS

A sentença traz em seu bojo a motivação para considerar ilegal as mencionadas rubricas, qual seja; de que o Superior Tribunal de Justiça analisou tal situação em sede de recurso repetitivo, no REsp 1578553/SP.

Pois bem.

O julgado do mencionado Recurso Especial traz algumas teses a respeito da matéria relacionada a serviços, dos quais se faz menção genérica, sem especificar o serviço especificamente prestado por terceiro, dentre elas:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (...)”.

Nestes autos, tem-se que a cláusula que permite a cobrança de PAGAMENTOS tidos como AUTORIZADOS, tenho que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer, no contrato trazido pelo próprio Banco com a inicial de busca e apreensão, em razão de inadimplência, qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade.

Vê-se apenas Cadastro/Cesta de Serviços: R$ 550,00 / R$ 500,00 (ID. Num. 60296993 – pág. 1, - sem qualquer menção de correspondência considerada clara e plausível)

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu. Isso caracteriza a venda casada.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

–

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO -

PRECEDENTES DO STJ

PELO SISTEMA REPETITIVO –

- TEMA 958
–

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”.

(N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
(destaquei)

Em assim sendo, considero pertinente a sentença recorrida que assim dispôs acerca das questões postas, uma vez que é direito do consumidor obter informações claras acerca dos produtos e serviços adquiridos e considerados prestados, com a devida especificação, o que não aconteceu como um todo neste feito.

Assim, ficou consignado na sentença:

“(...)
No tocante às referidas tarifas questionadas pelo autor, tanto a tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de despesas, cobrada no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais), foram devidamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP.

Com efeito, ambas se enquadram em cobrança genérica, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas deixaram de especificar o serviço especificamente prestado pelo terceiro.

É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos bancários.

Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor.

Logo, declaro a nulidade da cobrança tanto a tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de despesas, cobrada no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais), uma vez que se enquadram em cobrança genérica.

- Da cobrança de seguro (proteção financeira)

No tocante ao questionamento da requerida sobre a cobrança de seguro, no valor de R$ 2.157,24 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), tenho que deve ser reconhecida a abusividade, com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

Com efeito, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispôs que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, tenho que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a liberdade de contratar ou não o seguro”.

Diante do exposto, à luz do CDC, e da viabilidade da revisão contratual, relativizando o “pacta sunt servanda”, com os termos já expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que a fixação pelo Juízo singular alcançou o patamar máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021